Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABA
EMBARGADA: DEBORA CRISTINA PARDINHO DE OLIVEIRA SILVA
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, face a decisão proferida no id. 38214985, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento.
Sustenta a Embargante, a existência de há erro material quando o juízo fundamentou que a Embargada fora aprovada no cargo de Professor de Educação Infantil, com carga horária de 20 horas semanais e, de igual modo, pretende tomar posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil- TDI na rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais. Consoante será observado, a Embargada já exerce o cargo de Técnica de Desenvolvimento infantil, buscando a posse para o cargo de Professor de Educação Infantil – pedagogo.
Aduz que que a decisão é omissa, pois não observou os argumentos e alegações apresentadas atinentes à impossibilidade de realização de dilação probatória, em sede de mandado de segurança, especialmente, a respeito das questões relacionadas à demonstração da compatibilidade e/ou incompatibilidade de horários de ambos os cargos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma ou reconsideração da decisão embargada.
Entretanto, de fato, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, tendo em vista que, Embargada já exerce o cargo de Técnica de Desenvolvimento infantil, almeja a posse para o cargo de Professor de Educação Infantil – pedagogo, de forma acumulada com a função que já exercia.
Porém, tal fato não altera o posicionamento já exposto, conforme ficou assentado na decisão objurgada há a possibilidade de cumulação de cargos quando houver compatibilidade de horários entre um cargo de professor com outro técnico ou científico, conforme dispõe o artigo 37, inciso XVI, b, da Constituição Federal.
No presente caso, existem elementos nos autos que demonstram, indene de dúvidas, sobre a coadunabilidade da carga horária, já que perfazem o total de 50 horas.
Averiguou-se também que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada.
Isso porque, em análise perfuntória, observou-se que a Lei Complementar Municipal n. 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil é o “técnico” acumulável com o cargo de professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício, in verbis:
Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;
Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela agravada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:
Técnico em Desenvolvimento Infantil:
- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.
Impende destacar que a análise do recurso do agravo de instrumento se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão objurgada, acerca da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar em sede de mandado de segurança, as questões referentes à impossibilidade de dilação probatória no Mandado de Segurança, deverá ser analisada no mérito do mandamus.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência do Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedid
o de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidos à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1.022 CPC/2018). INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO.
(...) IV - Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)
V - Dessarte, como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente.
VI - Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC/73.(...)” (AgInt no REsp 1606681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)
Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, contradição e obscuridade, descabe a oposição dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator